Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729193-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALDO ADALBERTO TOMAS DE CASTRO, RENATO ADALBERTO TOMAZ DE CASTRO, PEDRO ADALBERTO DE CASTRO FILHO, CRISTIANE GONCALVES BORGES DE CASTRO, ANA JULIA BORGES DE CASTRO, FRANCISCO ADALBERTO BORGES DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara de Cível de Brasília/DF (Processo n° 0723083-97.2021.8.07.0001), nos autos de liquidação provisória de sentença da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), a qual tramitou junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A decisão agravada rejeitou o pedido defensivo de inclusão no polo passivo da demanda do Banco Central do Brasil e da União e reconheceu a competência daquele Juízo para processar e julgar o feito. Também indeferiu o pedido de conversão da liquidação de sentença por arbitramento em liquidação pelo procedimento estabelecimento pelo art. 511, do CPC. Em suas razões recursais (ID 28923575), sustenta que a decisão merece reforma, na medida em que houve a condenação solidária da União, Banco Central e Banco do Brasil, na ACP 94.0008514-1, para a devolução de valores cobrados indevidamente entre diferenças de índices de correção das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Alega haver, portanto, a necessidade da formação do litisconsórcio também na liquidação de sentença. Assevera ser “pertinente o chamamento ao processo da União e do Banco Central, nos termos do art. 130, inciso III, do CPC”. Suscita que o processamento do feito se faça nos moldes do procedimento comum insculpido nos arts. 509, II, e 511 do Código de Processo Civil, e não por arbitramento. Defende a incidência à espécie da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.247.150/PR. Afirma que as liquidações por arbitramento deverão ser convertidas em liquidações pelo procedimento comum. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que o Banco Central do Brasil e a União sejam chamados a integrar o polo passivo da demanda e, paralelamente, pleiteia a substituição do rito ora adotado por aquele elencado no art. 509, II, do CPC/2015. Preparo comprovado (ID 28923572). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal e tampouco do efeito suspensivo, porquanto não demonstrado a probabilidade do direito do agravante. Estabelece o art. 275, do Código Civil, que: "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores". A condenação que respalda a liquidação de sentença ainda que imponha obrigação solidária entre a União, o Banco do Brasil e Banco Central, não impede que o credor promova a liquidação somente em desfavor de um deles. Em perspectiva processual, a solidariedade passiva deve ser interpretada em favor do credor e não como pretende o recorrente. Portanto, não há necessidade de o Banco Central e a União figurarem no polo passivo da demanda, tampouco de eventual chamamento ao processo. O tema é pacífico neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça. Consignem-se os seguintes julgados: “1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) “I - As questões relativas à eventual concessão do abatimento e compensação com a dívida contratual não foram analisadas pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância de violação ao duplo grau de jurisdição. II - A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil no título executivo judicial oriundo da ação civil pública no 94.08514-1, que tramitou na Justiça Federal, faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do CC. III - A parte exequente postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, assim, ausente no polo passivo ente público a atrair a competência da Justiça Federal, art. 109, inc. I, da CF, é da Justiça do Distrito Federal a competência para processá-la e decidi-la. Reformulado o entendimento da Relatora.” (TJ-DF 07459667520208070000 DF 0745966-75.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/01/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). [grifou-se] "1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, o exequente, ora recorrido, optou por promover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 3. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de execução, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1355694, J: 14/07/2021, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: SANDRA REVES, Publicado no DJE: 02/08/2021)." – grifou-se “1. A competência para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, tendo como executado apenas o Banco do Brasil é da justiça estadual, ou, in casu, deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. De fato, a despeito da existência de devedores solidários (União e o Banco Central do Brasil), por força da condenação em ação coletiva, o credor, ora agravado, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida pelo art. 275 do Código Civil, optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 3. Nesse passo, inexistindo nesta relação jurídico-processual os entes indicados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, fica afastada a competência da Justiça Federal para o processamento da fase de liquidação/cumprimento de sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sede de Conflitos de Competência suscitados em liquidações e cumprimentos provisórios de sentença idênticos ao presente caso. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 07243894120208070000 DF 0724389-41.2020.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 10/12/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2021). [grifou-se] “(...) 3. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 3.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. (...) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1250102, 07046732820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020.)" [grifou-se] Se os credores, ora recorridos, optaram por ajuizar a liquidação/cumprimento de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não que se há falar em competência da Justiça Federal. É facultada ao credor a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos. No que se refere à adoção do regramento comum previsto no art. 509, II, do Código de Processo Civil, cumpre esclarecer que o réu não logrou êxito em demonstrar a necessidade de alegar ou provar fato novo. O que se depreende dos autos é a apuração do título exequendo depende tão somente da elaboração de cálculos aritméticos e de análise contábil. A propósito, no caso, mostra-se desarrazoado a troca da metodologia do arbitramento pelo procedimento comum. Registre-se o entendimento desta Corte sobre o tema: " 1. Se observado que a apuração do valor exequendo depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise contábil dos negócios jurídicos entabulados entre as partes, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. (...) 4. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 5. Na esteira do art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 6. Se os exequentes, ora recorridos, optaram por ajuizar o cumprimento de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1260802, 07070601620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível do TJDFT, data de julgamento: 1/7/2020, p. DJE: 5/8/2020.)" Em análise sumária, figura ser desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porquanto desnecessária a produção de prova ou análise de fato novos, com fulcro no art. 509, II, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do Juízo de origem para processamento do feito. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator